Tribunal: STF
Processo: RE 726333
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA DESTINADA AOS MUNICÍPIOS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.